Tribunal: TJES
Processo: 5000014-65.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-65.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ORIVALDO KIEFFER
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000014-65.2019.8.08.0055
Origem:
Juízo de Marechal Floriano - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: ORIVALDO KIEFFER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência do autor, a qual constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica no período de 11/05/2014 à 11/05/2017. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou um débito de R$ 22.918,68 (vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos). Sustenta, ainda, o autor ter sido compelido a pagar o valor de R$ 540,02 (quinhentos e quarenta reais e dois centavos), referente à multa pelo inadimplemento da fatura gerada no mês de maio/2017.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a inexistência da dívida atribuída ao autor no valor de R$ 22.918,68 (vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI. Além disso, condenou a ré a pagar a quantia de R$ 1.080,04 (hum mil e oitenta reais e quatro centavos), já em dobro, referente ao pagamento indevido de multa. Por seu turno, não reconheceu o pedido autoral de danos morais, assim como rejeitou o pedido contraposto da parte ré.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI, em que se consignou a irregularidade do consumo. Afirma que a inspeção, o cálculo da dívida e a consequente cobrança foram medidas de acordo com os padrões normativos, sendo devido pela autora o valor de R$ 22.918,68 (vinte e dois mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) apurado no TOI. Na mesma oportunidade, apresenta pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a existência do débito.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença proferida nos autos.

(5)
. Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

(6)
. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI, bem como sua elaboração sem a ciência do autor, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(7)
. A parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta, pois respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, alegando que o acompanhamento é um ato de direito e não imprescindível para lavratura do TOI.

(8).

A ré, sobre o ponto, apresentou provas novas anexadas ao recurso inominado [consulta de postagens nacionais dos Correios], no intuito de demonstrar que, ao contrário do decidido, informou ao autor da Ocorrência de Infração.

(9).
Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova” (inciso I).

(10).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado, em verdade, não são enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois são informações produzidas unilateralmente pela ré e que eram de conhecimento dela antes mesmo do ingresso da ação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

(11).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que a ré não comprovou a notificação do autor sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção.

(12).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(13).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.